Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1014580-40.2020.8.11.0000
AUTOR: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em face dos §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/04, inseridos pela Lei Complementar Estadual n. 654/20.
Em que pese ter solicitado as informações necessárias para instruir a ação direta de inconstitucionalidade, na forma do artigo 172 do RITJMT, e da lei de regência, sobreveio Informação do DEJAUX registrando que foi distribuído ao Desembargador João Ferreira Filho, a ADI n. 1012197-89.2020.8.11.0000, na data de 8-6-2020, em que se questiona a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar n. 654/2020, objeto desta ação.
Desse modo, em face da prevenção detecta, determino ao DEJAUX que proceda a redistribuição da presente ADI ao Desembargador João Ferreira Filho, por invocativo do artigo 80, § 4o, do RITJMT,
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.